Tribunal: TJMT
Processo: 1002666-98.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002666-98.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIVINA CELIA MARQUES DE SOUZA REIS - CPF: 817.048.281-04 (RECORRENTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), DIVONETE MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 550.199.351-15 (RECORRENTE), ELIANA CARDOSO DA SILVA - CPF: 028.229.531-39 (RECORRENTE), LINDAURO DOS SANTOS - CPF: 021.451.255-07 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002666-98.2019.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

DIVINA CELIA MARQUES DE SOUZA REIS

DIVONETE MOREIRA DE OLIVEIRA

ELIANA CARDOSO DA SILVA

LINDAURO DOS SANTOS

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DOS AUTORES À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PRÉVIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA DIAS APÓS A AUDIÊNCIA – CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Designada a audiência de conciliação, os Reclamantes não se fizerem presentes, conforme encartado no termo correspondente, bem como não apresentaram qualquer justificativa prévia.

Tão somente após transcorrido 08 (oito) dias da realização da audiência, é que os autores peticionaram nos autos a fim de justificar referida ausência.

Na ocasião, buscaram justificar a ausência pela queda da internet, bem como que a Reclamante Divina estava em Goiânia, além de requerer a desistência da ação em relação à Reclamante Divonete.

Pois bem. Incabível o pedido de desistência, vez que a contumácia da parte correspondente precede ao mesmo.

Quanto ao atestado médico, além de observar que sua leitura resta por comprometida em grande parte, tem-se que o mesmo não serve para justificar a ausência, vez que aponta apenas que estava a Reclamante em questão em atendimento para avaliação clínica e laboratorial.

Veja-se, não afastou a autora de suas atividades diárias.

Outrossim, sua presença na audiência seria feita por videoconferência, ou seja, poderia a autora se fazer presente à mesma de sua própria residência, ou do local onde se encontrava, sem se expor a qualquer risco.

Ademais, sem indicação de qualquer CID em referido atestado, tenho que ocorreu simples consulta médica, tal como apontado pela própria Recorrente, o que pressupõe que já tinha ciência da mesma bem antes da realização da audiência, o que implicava no dever de acusá-la previamente a fim de alcançar sua redesignação.

Por fim, quanto à alegação de queda da internet, então justificativa apresenta pelos Recorrentes Eliana e Lindauro, tem-se que não restou devidamente comprovada nos autos, juntando os peticionantes documento unilateral produzido por sua causídica, sem qualquer valor probatório.

Portanto, não havendo justificativa plausível para o não comparecimento à audiência designada, mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, os Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021